Tribunal: STF
Processo: AI 105669
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-26
Data de publicação: 1985-11-26

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM TRANSPORTE MARITIMO. OBICE REGIMENTAL
(ART-325, V, B). INOCORRENCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
A ALEGAÇÃO DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO NÃO SE REVESTE DE
VIABILIDADE, PARA SUPERAR O OBICE REGIMENTAL, SE POSTA DE MODO
OBLIQUO, COM A INTERMEDIAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DA LEI,
OU COMO O SEU CONSEQUENTE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.